Tribunal: TJMT
Processo: 1006494-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006494-46.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 7.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRO MARTINS DA SILVA - CPF: 119.784.288-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA DE OLIVEIRA GARCIA - CPF: 295.989.758-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AÇÃO PENAL. 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT X VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER-MT. ENVOLVIMENTO DOS DENUNCIADOS EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MERA CONJECTURA. ELEMENTO ESPECIALIZANTE NÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER-MT (SUSCITADO).
CONFLITO JULGADO
PROCEDENTE

EM
SINTONIA
COM O PARECER
.

1.
Por força do Provimento no. 4/2008/CM e da Resolução no. 11/2017/TP, expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7a Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, cometidas em todo o território estadual.

2.
Embora o
transporte de quase meia tonelada de entorpecentes indique um certo profissionalismo e refinamento da conduta, esse elemento, desacompanhado de outros dados, é incapaz de, por si só, indicar que os denunciados pertenciam a uma organização estruturada e permanente ou agiram a mando dela
.

3.
Na falta de
elementos hábeis a demonstrar que as condutas atribuídas aos denunciados (Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Tráfico) derivam de atividade encampada por uma organização criminosa, a ação penal deve ser processada e julgada pela Vara comum, não pela Vara Especializada em Crime Organizado (suscitante).

4.
Conflito julgado procedente, declarando-se a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT (suscitado) para processar a ação penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

O Juízo da
7a Vara Criminal Especializada
da Comarca da Capital
suscitou Conflito
Negativo
de Competência contra o Juízo da
Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT
com o objetivo de definir qual deles é
competente para processar e julgar ação penal envolvendo crimes de
Tráfico de Entorpecentes Interestadual
e
Associação para o Tráfico
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, e art. 35, ambos da Lei no. 11.343/2006).

Em linhas gerais, sustenta ser
incompetente
para processar o feito, pois como os autos não contam com indícios de que os denunciados
integrariam uma organização criminosa, a ação penal respectiva deve ser processada no lugar em que os delitos se consumaram, perante o Juízo suscitado.

Acrescenta que
os relatórios que acompanham os autos, produzidos pela Delegacia de Polícia Federal de Sinop/MT, não citam os nomes dos acusados, merecendo, portanto, em autos complementares, uma investigação mais aprofundada sobre eventual integração dos acusados Alexandro Martins e Carla de Oliveira numa organização criminosa, ou ainda eventual associação destes a uma quadrilha internacional que realiza tráfico de entorpecentes no território nacional
.

Ao final, adverte:
o simples fato dos réus serem presos com grande quantidade de entorpecentes, que transportavam para outrem, não é elemento suficiente para demostrar que façam parte de uma organização criminosa composta de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas
(ID 83834974).

Com os autos em gabinete, designei o
Juízo suscitado
para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 84186996); logo em seguida, ele prestou as informações requisitadas (ID 85231467).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
procedência
do conflito (ID 86006468), conforme respectivo sumário que segue:

“Conflito Negativo de Jurisdição. 7a Vara Criminal de Cuiabá x Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger. Inquérito policial que visa apurar suposto crime de tráfico e associação para o tráfico. Relatório de investigação policial não demonstrativo da materialidade do crime de organização criminosa. Investigações que não demonstraram elementos da ocorrência de atividade estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas com o objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais. Competência para processamento do inquérito policial que recai sobre o Juízo comum.
Parecer pela procedência do conflito
”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 14 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021